Tribunal: TJES
Processo: 0004660-93.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004660-93.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO NUNES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
MATERIALIDADE E AU
TORIA

DEMONSTRADAS.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
A autoria

esteve consubstanciada no interrogatório d
os réus. N
o tocante
à

materialidade,
restou
configur
ada

n
o Boletim Unificado (fls. 12/15 e 65/67),
no
Auto de Apreensão (f
l
s. 10) e
no
Laudo de vistoria de veículo (fls. 58/59).

2
.

R
ecurso conhecido e
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004660-93.2018.8.08.0006

APELANTE: CLÁUDIO NUNES SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Cláudio Nunes Souza
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação penal em questão, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Mediante as razões discorridas, a defesa postula a reforma da
decisum
visando a absolvição do apelante, ao fundamento de que o acervo probatório se apresenta frágil quanto a autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença, por compreender que esta representa a essência da justiça.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprover do recurso defensivo em id 9168288.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente o caderno processual e verifico que a sentença dispensa reparos, pelos motivos que passo a expor.

Consta dos autos que após o dia 26/
05/
2018, em dia e horário não especificados, na Ru
a Hortência
,
em
Aracruz-
ES
,
o denunciado CL
Á
UD
I
O NUNES SOUZA adquiriu, em proveito próprio, u
m
a motocicleta, cor azul, placa MQK6810/E5, sabendo ser produto de crime.

Verifica-se que no mesmo per
í
odo, em dia e horário não especificados, em sua oficina de lanternagem e pintura de ve
í
culos, o denunciado adulterou o n
ú
mero da placa, prejudicando a fiscalização da polícia.

Revela-se
ainda que após o dia 26/
05/2018
, em dia e hor
ár
io não especificados, no endereço mencionado, o denunciado ADMILSON DA SILVA A
LICIO
,
após empréstimo do denunciado CL
Á
UDIO, também
emprestou
a motocicleta HONDA/CG, co
r
azul,
com a
placa
já alterada
,
para
EDSON BARCELLOS
CONCEIÇÃO
, de boa-f
é
,
o que se deu no dia
04/
08/2018
, gerando
a
sua prisão em flagrante no dia
seguinte.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
180
do C
ódigo
P
enal
.

Inicialmente,

c
onsigno
que
a

autoria

restou
consubstanciada no interrogatório de CL
Á
UDIO e ADMILSON.

O apelante sustenta uma narrativa de que encontrou a moto em sua oficina, sem sequer saber o dono, durante meses, e que mesmo assim, manteve-a em uso, sem procurar as providências cabíveis.

Ora, não se mostra crível essa alegação, não havendo motivos para um indivíduo, após adulterar a placa, desperdiçando seu tempo e trabalho, simplesmente deixe a motocicleta com terceiros, demonstradamente interessados.

Noutro giro, não sabendo a sua propriedade, poderia
o apelante
reporta
r
-se
à
s autoridades policiais, e não apenas utilizá-la em proveito próprio.
Todavia, não sendo essa a situação, optou pela manutenção do seu uso contínuo, sobretudo emprestando o bem para terceiros.

No tocante a
materialidade
,
configurou-se
n
o Boletim Unificado (fls. 12/15 e 65/67),
no
Auto de Apreensão (f
l
s. 10) e
no
Laudo de vistoria de veículo (fls. 58/59).

N
esse ínterim,
não há que se falar
em presunção de inocência,
restando comprovadas a
autoria e
a
materialidade,
extirpando

qualquer
dúvida preexistente.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Assim,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em favor d
a defensora
dativa
Giovana Sueda Bof,
OAB/ES
nº

28
.
720
,
no
valor
de R$
8
0
0
,00 (
Oitoce
ntos reais),
importância
correspondente a sua
atuação na fase recursal.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO,

nos termos acima expostos.

É como voto.

0
6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)